Tribunal: TJES
Processo: 5010544-23.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010544-23.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS SALLES e outros (2)
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5010544-23.2021.8.08.0035
RECORRENTE:
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO

S/A.

RECORRIDO:
MARCELO DOS SANTOS SALLES
RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaratória com Pedido de Danos Morais ajuizada em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

Em resumo, a parte requerente alega que foi surpreendida por cobranças da 1. Requerida, sem nunca ter tido contrato com a empresa. Ao investigar, descobriu-se uma dívida de 1995, supostamente cedida ao 2. Requerido. No entanto, nunca recebeu notificação prévia da restrição da dívida. Segundo jurisprudência, a falta de intimação para pagamento e comunicação prévia da inscrição configura dano moral. Além disso, a parte requerente não consentiu com a cessão do crédito, e mesmo que tivesse ocorrido, a dívida estaria prescrita. O Código Civil estabelece um prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas. A falta de notificação prévia invalida a cessão, como decidido em casos anteriores pelos tribunais. Portanto, a parte requerente solicita a anulação da cessão e declaração de prescrição, além de indenização por danos morais devido às incessantes ligações de cobrança.

Após regular trâmite processual, foi proferida
sentença
(id 7377754) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante desses elementos de convicção, a parcial procedência da ação é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos/contratos discutidos no feito e CONDENAR as partes Requeridas para a retirada imediata de tal cobrança do cadastro da parte Autora, de seus sistemas bem como na exclusão da anotação no mecanismo "Serasa Limpa Nome" e parceiras de negociação, no prazo de 5 (cinco) dias, determinando que a parte requerida se abstenha de cobrar, por qualquer meio, notadamente nos telefones do autor, o valor/contrato objeto da lide, sob pena de multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) desde que, efetivamente demonstrado nos autos, atestando por Ata Notarial, por meio do tabelião, b) Tenho por prejudicado os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

A requerida interpôs
Recurso Inominado
(id 7377761)
“Requer, outrossim, sejam expressamente ventiladas no v. acórdão a ser proferido por essa Corte todas as questões legais e constitucionais ostensivamente prequestionadas no presente recurso, fazendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (...)”

O requerente apresentou
Contrarrazões
(id 7890152 ).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do Mérito

Desde logo, ratifico os fundamentos da sentença proferida em primeira instância, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

No caso em tela, a controvérsia gira em torno da alegação de cobrança indevida e inclusão do nome da parte autora em sistemas de negativação, especificamente na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como a pretensão de indenização por danos morais.

Conforme analisado nos autos, restou comprovado que os débitos em questão encontram-se prescritos, conforme preceitua o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não sendo passível, portanto, de cobrança judicial ou extrajudicial.

No que tange à alegação de danos morais, verificou-se que não houve efetiva negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a inclusão em uma plataforma digital de negociação de dívidas. Tal inclusão, por si só, não configura ato ilícito ou abusivo, conforme jurisprudência citada nos autos.

Ademais, não foram apresentadas provas concretas de que a parte autora tenha sofrido abalo moral relevante em decorrência da mencionada inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome". Meros dissabores e aborrecimentos cotidianos não ensejam a configuração de danos morais passíveis de indenização.

Considerando os argumentos apresentados e as provas constantes nos autos, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com a declaração de inexigibilidade dos débitos e a determinação para a retirada imediata das informações referentes à cobrança e inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)